Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-87.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006559-87.2025.8.11.0004
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Juizados Especiais, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE DA SERRA - CNPJ: 30.469.325/0001-89 (SUSCITANTE), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Exceção de Suspeição nº
1006559-87.2025.8.11.0004
.

Excipiente: ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO PARQUE DA SERRA.

Excepto: FERNANDO DA FONSÊCA MELO.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. INCIDENTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta pela Associação Condomínio Parque da Serra em face do Juiz Titular do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do procedimento nº 1009498-74.2024.8.11.0004, instaurado a partir de Termo Circunstanciado de Ocorrência em que o advogado André Luiz Soares Bernardes figurava como investigado por supostos crimes contra a honra de membros da associação. O magistrado excepto, ao reconhecer a atipicidade da conduta e determinar o arquivamento do procedimento, ordenou diligências adicionais relacionadas ao condomínio, o que ensejou a exceção de suspeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Associação Condomínio Parque da Serra possui legitimidade ativa para opor exceção de suspeição contra o magistrado excepto em procedimento penal no qual não figura como parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição somente pode ser oposta pelas partes que integram a relação jurídica processual, não sendo admitida a legitimidade de terceiros, ainda que figurem como supostas vítimas do fato investigado.

A Associação excipiente não ofereceu queixa-crime em face do investigado, razão pela qual não se constituiu parte no processo penal, de natureza privada nos delitos contra a honra.

A manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade, em razão da decadência, evidencia a ausência de interesse jurídico da associação no prosseguimento do feito.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais estabelece que a legitimidade ativa para arguir suspeição é exclusiva das partes e do Ministério Público, não alcançando terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição prejudicada.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa para arguir exceção de suspeição em processo penal é restrita às partes que integram a relação processual.

A condição de vítima não confere, por si só, legitimidade para opor suspeição, especialmente em crimes de ação penal privada sem queixa-crime oferecida.

A ausência de ingresso formal da vítima no polo ativo da ação penal inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade processual, para opor exceção de suspeição.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 254 e 104; CPC, art. 304; CF/1988, art. 5º, LIX.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Incidente de Suspeição-Cv nº 10000110184538000, Rel. Des. Wander Marotta, j. 12.07.2011; TJ-MS, AgInt Cível nº 0002655-26.2023.8.12.0002, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 13.02.2025; TJ-SP, Incidente de Suspeição nº 0042868-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 03.02.2021.

Relatório.

Trata-se de exceção de suspeição oposta por ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO PARQUE DA SERRA em face do Magistrado Dr. FERNANDO DA FONSECA MELO, Juiz Titular do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do procedimento nº 1009498-74.2024.8.11.0004, originado de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Na origem, verifica-se que a Associação Condomínio Parque da Serra figurou como suposta vítima em procedimento investigativo iniciado a partir de Boletim de Ocorrência, no qual se imputava ao advogado ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES a suposta prática de crime contra a honra, notadamente difamação.

Compulsando os autos primitivos, constata-se que o Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do investigado ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES, ante o reconhecimento da decadência, conforme se depreende do parecer constante no ID 172329224 dos autos originários.

Não obstante o parecer ministerial, o Magistrado excepto, nos autos originários, proferiu decisão (ID 185416785) na qual, além de reconhecer a atipicidade da conduta investigada e determinar o arquivamento definitivo do procedimento, também determinou algumas diligências complementares, notadamente: i) a expedição de ofício à concessionária Águas de Barra do Garças, requisitando cópias das contas de água vinculadas às matrículas da Associação dos Moradores do Condomínio Parque da Serra relativas aos últimos dois anos; e ii) a notificação da Associação Condomínio Parque da Serra para que informasse quais agentes públicos atuantes no procedimento investigativo seriam associados da entidade.

Em sua petição de exceção de suspeição (ID 187115796), a Associação excipiente alega, em síntese, que:

a) O Magistrado excepto "demonstra um estranho interesse nas questões afetas ao condomínio Parque da Serra", tendo manifestado publicamente posicionamento pessoal contrário à constituição do condomínio;

b) O Magistrado teria determinado medidas atípicas em autos que não tinham relação com a discussão acerca do loteamento;

c) Em processo anterior (nº 1000090-30.2022.8.11.0004), o próprio Magistrado excepto teria declarado sua suspeição;

d) Existiria estreita relação entre o Magistrado excepto e o advogado HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA, autor de Ação Popular em desfavor da Associação excipiente, sendo que tal advogado teria sido assessor do Magistrado e manteria relação de amizade com este;

e) O Magistrado participaria de um projeto social denominado "Cozinha Solidária da Neura", dirigido pela mãe do advogado HEBERTH, o qual seria mencionado na Ação Popular ajuizada contra a Associação;

f) O Magistrado teria realizado visitas ao loteamento, acompanhado do referido advogado, tendo inclusive visitado a obra de um outro magistrado (Alexandre Meinberg Ceroy) que reside no local;

g) Em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Barra do Garças, o Magistrado excepto teria feito críticas ao loteamento, especificamente quanto à aprovação de lei municipal que beneficiaria os moradores do Condomínio Parque da Serra;

h) As determinações constantes da decisão proferida nos autos originários (ID 185416785) evidenciariam a parcialidade do Magistrado excepto no trato das questões afetas à Associação.

O Magistrado excepto, ao ser intimado da arguição de suspeição, não a reconheceu, apresentando suas razões (ID 296011884) para apreciação por esta Turma Recursal.

Em suas razões, o Magistrado argumenta, preliminarmente, que:

a) A Associação excipiente seria parte ilegítima para apresentar exceção de suspeição, por não figurar como parte nos autos originários, nos quais apenas se investigava suposta prática de crimes contra a honra pelo advogado ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES;

b) O Ministério Público havia opinado pelo reconhecimento da extinção da punibilidade por decadência, não havendo qualquer interesse jurídico da Associação no feito;

c) A exceção apresentada seria inepta, por não especificar em qual das hipóteses taxativas previstas no art. 254 do Código de Processo Penal estaria fundamentada;

d) A Associação excipiente seria contraditória em sua conduta, pois não teria arguido a suspeição em outros processos em que o mesmo Magistrado atuou, inclusive em feitos posteriores à presente exceção.

No mérito, o Magistrado excepto refuta todas as alegações da excipiente, esclarecendo que:

a) A declaração de suspeição no processo nº 1000090-30.2022.8.11.0004 ocorreu por "motivo de foro íntimo", após a prolação da sentença, e não por amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes;

b) As medidas determinadas na decisão proferida nos autos originários (ID 185416785) decorreram da constatação, ao examinar o procedimento, de que tanto o Delegado que presidiu a investigação (Dr. Adriano Marcos de Alencar) quanto a Promotora de Justiça que atuou no feito (Dra. Luciana Rocha Abrão David) seriam associados da Associação excipiente;

c) Sua participação em projeto social de caráter filantrópico, devidamente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Barra do Garças (conforme documentos ID 296011885 e ID 296011886), não configuraria causa de suspeição;

d) A amizade com o advogado HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA não implica em parcialidade na apreciação de processos em que tal advogado não figura como parte;

e) Não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.

O advogado ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES, investigado no procedimento originário, peticionou nos autos da presente exceção (ID 296473385), requerendo sua habilitação por ser diretamente interessado, considerando que o procedimento investigativo tratava de supostos crimes contra a honra que lhe eram imputados, tendo o Magistrado excepto reconhecido, na decisão questionada, a atipicidade da conduta e determinado o arquivamento definitivo dos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de exceção de suspeição oposta por ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO PARQUE DA SERRA em face do Magistrado Dr. FERNANDO DA FONSECA MELO, Juiz Titular do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do procedimento nº 1009498-74.2024.8.11.0004, originado de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa da Associação Condomínio Parque da Serra para opor a presente exceção de suspeição, suscitada pelo Magistrado excepto, imperioso ressaltar que, em matéria processual penal, a exceção de suspeição somente pode ser oposta pelas partes que figuram no processo, conforme inteligência que se extrai do ordenamento jurídico processual penal.

In casu
, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o processo originário (n° 1009498-74.2024.8.11.0004) consiste em procedimento de investigação preliminar, posteriormente distribuído como Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no qual figura como autor do fato o Sr. André Luiz Soares Bernardes, apontado como suposto autor de crimes contra a honra de membros da Associação do Condomínio Parque da Serra.

Nesse sentido, verifica-se que a Associação Condomínio Parque da Serra, ora excipiente, não ostenta a condição de parte no feito originário, figurando, quando muito, como hipotética vítima dos delitos contra a honra que teriam sido perpetrados pelo autor do fato. Ocorre que, consoante se depreende dos autos, não houve o oferecimento de queixa-crime por parte da excipiente, circunstância que, aliada à natureza privada da ação penal nos crimes contra a honra, culminou com a manifestação ministerial pela extinção da punibilidade do autor do fato, em razão da decadência do direito de ação.

Destarte, não tendo a excipiente ingressado formalmente no polo ativo da ação penal privada, mediante o oferecimento tempestivo da competente queixa-crime, não se lhe pode reconhecer a condição de parte processual, pressuposto inarredável para a legitimação ativa na oposição de exceção de suspeição.

A propósito, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a legitimidade para arguir a suspeição do magistrado é conferida exclusivamente às partes que integram a relação jurídica processual, não se estendendo a terceiros, ainda que estes possam, eventualmente, ter algum interesse no deslinde da controvérsia.

No caso vertente, a excipiente, ao lavrar o Boletim de Ocorrência que deu origem ao procedimento investigativo, não se investiu automaticamente na condição de parte processual, mormente considerando que não exerceu o direito de ação mediante o oferecimento da queixa-crime, instrumento processual adequado para a persecução penal nos delitos contra a honra.

Ademais, cumpre destacar que o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, se manifestou pela extinção da punibilidade do autor do fato, em razão da decadência do direito de ação, circunstância que, por si só, evidencia a ausência de interesse jurídico da excipiente na continuidade do feito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da Associação Condomínio Parque da Serra para opor a presente exceção de suspeição, uma vez que não ostenta a condição de parte no processo originário, pressuposto indispensável para o exercício dessa prerrogativa processual.

Outrossim, no que tange à petição apresentada pelo Sr. Alexandre Meinberg Ceroy (ID 305271374), requerendo sua intervenção nos autos da presente exceção de suspeição, impende consignar que tal pretensão se revela manifestamente inadmissível, porquanto o requerente não figura como parte nem no procedimento originário, nem na presente exceção.

Os documentos por ele acostados (IDs 305271375, 305271378, 305271379, 305278352 e 305278353) são estranhos aos autos, uma vez que dizem respeito a situações e processos que não guardam relação direta com o feito originário, não podendo, portanto, ser considerados para fins de análise da presente exceção de suspeição, no tocante a legitimidade argui-lá.

Ademais, o requerente não demonstrou, de forma objetiva e concreta, seu interesse jurídico na controvérsia, limitando-se a alegar, genericamente, que teria interesse no deslinde da questão, em razão de supostas perseguições que estaria sofrendo por parte do magistrado excepto.

Nesse sentido, considerando que ele não ostenta a condição de parte no processo originário, nem na presente exceção, não se lhe pode reconhecer legitimidade para nela intervir, sendo imperioso desconsiderar sua manifestação e os documentos por ele acostados aos autos.

Nesse sentido,
verbis:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE - ARQUIVAMENTO. - Nos termos do art. 304 do Código de Processo Civil, somente as partes que compõem a relação processual têm legitimidade para opor exceção de suspeição.”
(TJ-MG - Incidente Suspeição-Cv: 10000110184538000 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 12/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2011).

“AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O INCIDENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXCIPIENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que extinguiu a Exceção de Suspeição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso o acerto da decisão que extinguiu a Exceção de Suspeição em virtude da ilegitimidade ativa do excipiente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. No processo de Falência, as partes são os credores ou devedores; se o excipiente-agravante não é credor, devedor ou mesmo terceiro interessado, falta-lhe a legitimidade ativa para requerer o reconhecimento de suspeição do Juiz. IV. DISPOSITIVO 4 . Agravo Interno conhecido e não provido.”
(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 00026552620238120002 Dourados, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025).

“INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Suspeição arguida por quem sequer é parte no processo – Terceira interessada - Ilegitimidade ativa – Somente as partes e o Ministério Público têm legitimidade ativa para arguir a suspeição – Artigo 146 do CPC – Precedentes - Incidente não conhecido.”
(TJ-SP - Incidente de Suspeição Cível: 00428689520208260000 SP 0042868-95.2020.8 .26.0000, Relator.: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 03/02/2021).

Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa da Associação excipiente para opor exceção de suspeição no procedimento originário, pois, não ostenta a condição de parte no processo originário, pressuposto indispensável para o exercício dessa prerrogativa processual.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da Associação Condomínio Parque da Serra para opor exceção de suspeição, restando
PREJUDICADA
a exceção de suspeição.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025